Tribunal: TJDFT
Processo: 0751617-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751617-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO DE ALMEIDA FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo autor contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que indeferiu a tutela de urgência requerida na petição inicial, consubstanciada na inclusão do autor na lista final de candidatos negros aprovados no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Em apertada síntese, o agravante alega que é ilegal a previsão no edital do concurso que dispõe que os candidatos aprovados dentro das vagas à ampla concorrência não preencherão as vagas reservadas aos candidatos negros. Aduz que a exclusão de seu nome da lista de candidatos negos gera grande risco de ser preterido por outros candidatos. Indica que o valor da causa foi corrigido pelo juiz de origem de forma equivocada. Informa que o valor da causa deve corresponder à doze vezes o valor da remuneração recebida no cargo. Requer, assim, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que os réus incluam o autor na lista final de candidatos negros e que lhe seja garantida sua nomeação e posse pela lista de cotas raciais. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, com a confirmação da tutela liminar e o desfazimento da correção do valor da causa efetuado pelo Juízo de origem, mantendo-se o valor atribuído inicialmente à causa pelo autor. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça concedida na origem. Em decisão monocrática, foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela requerida pelo agravante (ID 54184745). Embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática (ID 54676791). Em sede de contrarrazões, o Distrito Federal refutou os argumentos do agravante e requereu a manutenção da decisão agravada (ID 54759322). Embargos de declaração rejeitados por este relator (ID 55576819). Na sequência, foi interposto agravo interno contra a decisão monocrática (ID 56515592). É o relatório. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Inicialmente, não cabe agravo de instrumento contra decisão que promove a correção do valor da causa, por ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC. Tal impugnação deve ser suscitada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. Precedente desta Turma: (Acórdão 1795697, 07332743920238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJE: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, na parte em que cabível o referido recurso, constata-se que, no dia 04/03/2024, foi proferida sentença no feito originário, a qual resolveu o mérito do processo, julgando improcedentes os pedidos do autor (ID 188537521 – processo de origem). Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional definitivo de improcedência na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento, na medida em que eventual tutela acautelatória concedida em favor do autor, em sede de cognição sumária, já teria cessado sua eficácia (art. 309, inciso III, do CPC). Nesse sentido, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. Há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe. 2. Contudo, o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser engendrado a partir da escolha isolada e simplista de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode assumir a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito. 3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso. 4. Ademais, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Embargos de divergência não providos.” (STJ, Corte Especial, EAREsp 488.188/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 07/10/2015, DJe 19/11/2015). Prejudicado o agravo de instrumento, resta prejudicado também o agravo interno interposto em seu bojo. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO de parte do agravo de instrumento, por manifesta inadmissibilidade, e, na parte em que cabível, JULGO PREJUDICADO o referido recurso, assim como o agravo interno também interposto. Brasília/DF, 26 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator lp